Tribunal: TCU
Processo: 009.092/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2088/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento das medidas solicitadas no subitem 9.2 do Acórdão 1548/2019-TCU-Plenário , reformado pelo Acórdão 1807/2019-TCU-Plenário , em arquivar o presente processo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 009.092/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Calix Propaganda Ltda. (05.893.556/0001-78). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Química. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Leandro Coelho Conceição (30328/OAB-DF), representando Conselho Federal de Química; Gustavo Henrique Carvalho Schiefler (32637/OAB-SC) e outros, representando Calix Propaganda Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.